Tribunal: TJDFT
Processo: 0706316-59.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Ementa: PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO. MULTA. OPOSIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. INDICES DE ATUALIZAÇÃO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. DEPÓSITO. GARANTIA DO JUÍZO. EFEITOS DA MORA. PERMANÊNCIA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso de apelação e de recurso adesivo interpostos em face de sentença que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença e fixou o valor devido pela parte executada.
II. Questão em discussão
2. Cinge-se a questão recursal em verificar quais seriam os índices de correção monetária e de juros de mora incidentes sobre o valor resultante de aplicação de multa processual pela oposição de embargos de declaração protelatórios, nos termos do artigo 1.026 do Código de Processo Civil, bem como se a realização de depósito para fins de garantia do Juízo é capaz de obstar a incidência de juros moratórios.
III. Razões de decidir
3. A incidência da correção monetária não almeja dar corpo adicional ao capital devido, mas recompor o valor da moeda desgastado no tempo pelo fenômeno inflacionário, a fim de afastar o enriquecimento sem indevido do devedor. No que concerne à aplicação do INPC como índice de correção monetária, o entendimento está de acordo com o atualmente adotado por esta Corte de Justiça, que o entende como o que espelha com melhores parâmetros a recomposição monetária.
4.A partir da entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, o IPCA deve ser índice de atualização monetária do valor da causa como base de cálculo dos honorários advocatícios ou de reprimenda processual, incidindo, a partir da referida data, os juros legais, equivalentes à diferença entre a taxa Selic e o IPCA, nos termos do artigo 406, § 1o, do Código Civil.
5. O depósito judicial destinado à garantia do Juízo não equivale ao adimplemento voluntário para fins de elisão da incidência dos consectários da mora.
6. O recorrente detém o direito de desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, conforme o comando disposto no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
8. Homologada a desistência do recurso adesivo.

__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 389, 406 e 998.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1201906, 07114592520198070000, Rel. ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, 18/9/2019; Acórdão 1937860, 0732768-29.2024.8.07.0000, Rel. ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, 23/10/2024.